Tribunal: STF
Processo: HC 191831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando da Silva Maia, advogado, em benefício de Saulo de Oliveira contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ariquemes/RO e contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 128.110, em 18.8.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, em 8.12.2019, pela apontada prática de homicídio qualificado tentado. 
    Instruído o feito, em 29.5.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ariquemes/RO prolatou decisão de pronúncia e manteve a custódia prisional do paciente.
    Ao reavaliar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o juízo de origem afirmou:
    “(...) A preventiva do réu foi decretada no dia 08/12/2019, por ocasião da prisão em flagrante, visando a garantia da ordem pública, sendo denunciado pelo crime previsto no art. 121 § 2º, inciso II, IV, c/c artigo 14, II, e artigo 61, II, ambos do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14, da Lei n.10.826/03. No momento da decretação da prisão preventiva, foram analisados todos os requisitos necessários, e só então, verificada a presença destes, é que fora decretada tal medida, motivos os quais ainda perduram. Frise-se que, para a decretação da prisão preventiva, se exige a existência de indícios suficientes de autoria, não havendo necessidade de certeza quanto à prática delituosa atribuída ao investigado. Ou seja, deve haver uma probabilidade razoável de que o indicado seja autor da infração penal a ele atribuída. No presente caso, esses indícios estão presentes e a narrativa feita pelo requerente não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento anterior. Portanto, entendo que desde a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, a situação fática não sofreu alterações que possibilitem a adoção de outra medida, senão a da manutenção dos efeitos da prisão atacada, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Outrossim, não se pode passar despercebida a gravidade do delito, tratando-se de crime que causa grande comoção social e intranquilidade, sendo necessária a manutenção do decreto de prisão preventiva objetivando garantia da ordem pública. Saliente-se que nem mesmo a primariedade e bons antecedentes são suficientes para impedir o decreto de prisão preventiva quando presentes os requisitos da segregação cautelar (STJ RT 2/267). Em relação a alegação de excesso de prazo, não vislumbro correta tal alegação, até mesmo porque, já fora designada audiência de instrução para o dia 04/05/ 2020, demonstrando que o feito está em trâmite célere e regular. Além do mais, segundo a descrição dos fatos, repiso, por serem de natureza grave, e importarem em perturbação da ordem moral e psíquica da vítima e diante da necessidade de proteção das vítimas e testemunhas, as quais poderão sentir-se exposta a grave ameaça em razão de colaborar com a investigação e instrução processual, o que expõe a própria a iminentes riscos, cabendo ao judiciário o dever de manutenção da segurança da vítima e da sociedade de modo geral. Anote-se, ainda, que a garantia da ordem pública pode ser invocada não somente para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do ato praticado capaz, inclusive, de causar instabilidade social e insegurança as pessoas que residem na mesma localidade. Esclareço que os motivos determinantes da prisão preventiva do requerente ainda estão presentes, sendo a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da lei penal, pressuposto delineado pelo art. 312 do CPP que autoriza a manutenção da custódia preventiva, assim, não há de ser revogada a prisão. Não obstante a isso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes para afastar o periculum libertatis, devendo-se manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista que a soltura do requerente, neste momento, resulta em risco à sociedade e à paz social. Ante o exposto, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL, e INDEFIRO o pleito de revogação da prisão feito pela Defesa de SAULO DE OLIVEIRA, tendo em vista que ainda vislumbro as hipóteses que autorizam a segregação cautelar do denunciado, conforme o disposto no art. 312, do CPP. Aguarde-se a realização da solenidade designada” (grifos nossos). 
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia, que, em 22.4.2020, denegou a ordem pleiteada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Excesso de prazo. Juízo de razoabilidade. Constrangimento ilegal. Inexistência. Denegação da ordem”.
    4. Essa decisão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 128.110. Em 30.6.2020, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu em parte do recurso e, nesta parte, a ele negou provimento, decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 18.8.2020. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
    III - In casu, no que tange a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de origem (www.tjro.jus.br) (Processo n° 0004874- 72.2019.8.22.0002), verifica-se que foi proferida decisão de pronúncia do recorrente em 29/05/2020, como incurso no art 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 61, II, e, todos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado), e art. 14, da Lei n° 10 826'2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
    Agravo regimental desprovido”.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega que “efetivamente permanece o acusado sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que na data de 10.08.2020, a MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ariquemes do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferiu despacho fundamentando que as atividades presenciais estão suspensas em razão da Pandemia do Novo Coronavírus, conforme disposto no artigo 8º e § 1º, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nos termos do Ato Conjunto n.0009/2020-PR-CGJ, publicado no DJE n. 052, de 18/03/2020, deixou, portanto de designar Sessão do Tribunal do Júri para julgamento do acusado”.
    Menciona que, “no dia 17 de agosto de 2020, sobreveio outro despacho designando a data de 21 de outubro de 2020, para Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que de forma virtual, mesmo sabendo-se que a realização de julgamento pelo Tribunal do Juri está suspensa por orientação do Conselho Nacional de Justiça”.
    Acrescenta que “[a defesa] não entende, com as todas as vênias, é o que levou a magistrada a designar sucessivas datas para Sessão do julgamento do Réu pelo Tribunal do Júri, quando sabidamente se tem conhecimento de que Pandemia do Novo Coronavírus iria permanecer indefinidamente, como reconhece no última decisão suspendeu o feito, bem como determinou a retirada de pauta, causando constrangimento ilegal ao Réu”. 
    Afirma que “o acusado encontra-se preso desde o dia 19 de dezembro de 2019, ou seja por quase 09(nove) meses, ainda que seja certo afirmar que a instrução processual restou concluída em 29 de junho de 2020 e adveio a sentença de pronúncia, contudo, foram designadas datas para julgamento e estas foram redesignadas, findando em suspensão do feito e consequente retirada de pauta. 
    Urge, portanto, afirmar que a indefinição quanto a data da Sessão do Tribunal do Júri para julgamento do acusado, ainda que essa indefinição ocorra em razão da Pandemia decorrente do Novo Coronavírus, causa ao acusado efetivo constrangimento ilegal, eis que em nada contribuiu para a demora de seu julgamento. 
    Ao contrário, possui as condições necessárias para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que com base nos pressupostos do art. 319, do Código de Processo Penal”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “Assim, demonstrado o inequívoco e grande CONSTRANGIMENTO ILEGAL de que padece o Paciente, onde se lhe inflige restrição ao direito de ir e vir sem justa causa caracterizada, nesse diapasão, a hipótese tratada no inciso I do artigo 648 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma com fundamento no artigo 5º inciso LXVIII da Lei Fundamental e artigo 647 e seguintes do Código de processo penal e parágrafo único do artigo 316, do CPP e art. 412, do mesmo Diploma Legal, impetra-se este HABEAS CORPUS, requerendo-se a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para determinar a soltura do Paciente, até final do writ e conclusivamente CONCEDIDA A ORDEM. Requer-se, seja oficiado à competente autoridade coatora, para que no prazo legal prestes as informações necessárias”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, apontam-se como autoridades coatoras o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ariquemes/RO e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 128.110, em 18.8.2020. 
    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juízes de direito.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    8. Quanto aos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, observa-se que esse ponto não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O conhecimento originário da matéria neste Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Na espécie, quanto aos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia. 
    Ao reavaliar a segregação cautelar, o juízo de origem salientou “[a] necessidade de proteção das vítimas e testemunhas, as quais poderão sentir-se exposta a grave ameaça em razão de colaborar com a investigação e instrução processual, o que expõe a própria a iminentes riscos, cabendo ao judiciário o dever de manutenção da segurança da vítima e da sociedade de modo geral”.
    O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao denegar a ordem pleiteada, assentou:
    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo. 
    Inicialmente, cumpre destacar que em 30/12/2019 a defesa do acusado impetrou Habeas Corpus ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva de Saulo carecia de fundamentação concreta, em ainda, que o paciente não oferecia risco à ordem pública ou instrução criminal que a família do acusado fizera uma declaração atestando a renúncia a qualquer desavença entre os irmãos. 
    Levada a sessão de julgamento em 05/02/2020, por unanimidade, a ordem de habeas corpus fora denegada. 
    Posteriormente, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o artigo 316, parágrafo único, do CPP, a qual foi indeferida, o que o motivou a impetrar este habeas corpus, in verbis: (...) 
    Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, porquanto persistem os motivos ensejadores da custódia do paciente. 
    Destaco, por entender salutar, ante os argumentos do impetrante acerca do exame de corpo de delito ter apontado ‘natureza leve’, não ser o habeas corpus meio idôneo para alterar a imputação de homicídio tentado descrita na denúncia para a de lesão corporal, pois as argumentações sobre matéria de fato e de direito serão devidamente apuradas nos autos da ação penal. Pois bem. 
    Ao que consta na denúncia, no dia 8.12.2019, o paciente foi preso em flagrante delito, porque tentou matar seu irmão de Amozair Dias de Oliveira, mediante disparo de espingarda calibre .20, e só não porque o ofendido foi alertado pela mãe deles e abaixou atrás de uma mureta no momento do tiro. 
    Consta, ainda, da exordial acusatória que Saulo estava no sítio de sua mãe, amarrou um cavalo e saiu. A vítima chegou e desamarrou o animal. Saulo retornou, discutiu com Amozair por ter soltado o cavalo, pegou a arma em seu carro e atirou nas costas de seu irmão. Na sequência, ele abriu a espingarda indicando que ia recarregá-la, mas o irmão deles, Jaime Dias, o imobilizou.
    O Parquet ressaltou que o crime foi praticado por motivo fútil. Saulo decidiu matar o próprio irmão porque ele soltou um cavalo que o deixado amarrado. Ele usou recurso que dificultou a defesa de surpreendido pela conduta homicida de Saulo, alvejando-o pelas costas e, mesmo se escondendo atrás de uma mureta, foi atingido na região escapular. 
    No mesmo dia dos fatos Saulo portou e transpou em seu carro, antes de tentar matar seu irmão, a espingarda calibre .20, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    In casu, a prisão preventiva do acusado justifica-se-, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, (…).
    Depreende-se dos autos que o paciente pretende retornar ao convívio familiar, consoante documento assinado pelos familiar. Ora, os fatos foram praticados, em tese, na casa da genitora da vítima, as únicas testemunhas oculares do crime são a genitora e os irmãos do paciente. 
    Desse modo, tenho que a busca da efetiva verdade processual estará comprometida, pois é crível que o paciente poderá influenciar nos depoimentos das testemunhas e/ou informantes, não permitindo que seja realizada a contento a produção de provas orais. 
    Outrossim, verifica-se que tal alegação já foi analisada no HC 0005918-35.2019.8.22.0002. Atualmente, foi interposto Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, que em sede de liminar também manteve a prisão preventiva do paciente. 
    Portanto, não se pode perder de vista a tentativa da defesa de ir "enfiando" ordens de habeas corpus para serem examinadas pela Justiça, em que antes do julgamento definitivo de um, há a impetração de outro. É a conduta de não se permitir ao Judiciário "respirar", impondo-lhe um habeas corpus atrás do outro. 
    Tais circunstâncias elencadas acima demonstram, concretamente, a necessidade da preservação da medida extrema, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Nessa esteira, considerando que os motivos da prisão preventiva do paciente subsistem e que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional, porquanto foi proferido em observância aos artigos 312, §2°, e 315, §1°, ambos do Código de Processo Penal. (...) 
    Verifico, ainda, que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente inadequada e insuficiente, diante da natureza e características do crime ventilado nos autos”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta na decisão pela qual mantida a prisão cautelar. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de proteção à vítima e testemunhas, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho. 5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido  de que “[a] aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou: 
    “(...) No tocante ao alegado excesso de prazo, observa-se que a Ação Penal está tramitando regularmente. 
    De plano, deve-se lembrar que o excesso de prazo é injustificável e desarrazoável em alguns casos em que a dilação: a) decorre em razão de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial; e c) implique ofensa ao princípio da razoabilidade, nos moldes do art. 5°, LXXVIII, da CF. 
    Ao consultar o Sistema de Automação Processual SAP, verifica-se que a Ação Penal 0004874-72.2019.822.0002 foi distribuída em 09/12/2019 e, atualmente, estão sendo expedidos os atos processuais de intimação (edital, mandado, etc.) das partes e testemunhas para a audiência a ser realizada em 29/05/2020, consoante despacho de readequação de pauta. 
    Não há, destarte, nenhum retardo abusivo e/ou injustificado na prestação jurisdicional, de modo que não há que se falar em excesso de prazo, seja para o encerramento da instrução processual ou acerca da reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva. 
    Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, só "a de ora na instrução e julgamento de ação penal, desde que gritante, abusiva e irrazoável, caracteriza o excesso de prazo". STF, 2ª Turma, HC n. 86.915/SP. 
    Logo, não havendo constrangimento ilegal a r corrigido pela presente via, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus” (grifos nossos). 
    Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo. Extrai-se do voto condutor do julgado, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “No que tange a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de origem (www.tjro.jus.br) (Processo n° 0004874- 72.2019.8.22.0002), verifica-se que foi proferida decisão de pronúncia do recorrente em 29/05/2020, como incurso no art 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 61, II, e, todos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado), e art. 14, da Lei n° 10 826'2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
    Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução".
    13. Apesar do tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 8.12.2019, os documentos constantes desta impetração não evidenciam desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    Considerado o procedimento alongado do Tribunal do Júri e consequente adiamento da sessão de julgamento, em razão das normas editadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para contenção da propagação do novo coronavírus, tem-se justificado o andamento processual revelado nos autos.
    Na mesma trilha, confiram-se os julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que